Tribunal: TJMT
Processo: 0001139-88.2010.8.11.0087
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001139-88.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOEL SILVA E SILVA - CPF: 036.512.811-24 (VÍTIMA), MARCIO FERNANDES BORTOLETT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001139-88.2010.8.11.0087

APELANTE: MARCIO FERNANDES BORTOLETT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRETENSÃO DA DEFESA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ANUÊNCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU E DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PENA
IN CONCRETO

– TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – JULGADOS DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE –
PREJUDICIAL ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Deve ser declarada extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorrer prazo prescricional superior ao previsto no art. 109, V, do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001139-88.2010.8.11.0087

APELANTE: MARCIO FERNANDES BORTOLETT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MÁRCIO FERNANDES BORTOLETT, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guarantã do Norte (Código 38939), que o condenou pela prática do crime de furto majorado [repouso noturno], à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto – art. 155, § 1º, do CP.

O apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. No mérito, requer a aplicação do princípio da insignificância e, por conseguinte, a sua absolvição. Subsidiariamente, almeja a redução da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa. No mérito, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da prejudicial, extinguindo a punibilidade do agente pela prescrição, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001139-88.2010.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

A defesa suscita que
“o prazo de 4 (quatro) anos foi excedido entre o recebimento da denúncia e a sentença, operando-se, desta feita, a prescrição”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substanciado parecer, aponta que
“assiste razão a defesa, em relação a preliminar arguida, devendo ser acolhida e declarada extinta a punibilidade do recorrente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva retroativa”
.

De fato, deve ser declarada extinta a punibilidade do agente, por ocorrência da prescrição retroativa.

O fato ocorreu em 15.5.2010 e a denúncia foi recebida em 31.5.2010 (ID 25736457)

A sentença condenatória foi proferida em 22.8.2017 e publicada em 30.8.2017 (ID 25739962).

O Ministério Público não interpôs recurso de apelação.

Sabe-se que a prescrição superveniente à sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena em concreto aplicada (CP, art. 110, § 1º).

No caso, o apelante foi condenado à pena de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
; logo, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, consoante o disposto no art. 109, V, do CP,
in verbis
:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;”

Desse modo, verifica-se que entre o recebimento da denúncia [31.5.2010] e a publicação da sentença condenatória [30.8.2017] transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, a ensejar a extinção da punibilidade do agente.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Tendo em vista que os acusados foram condenados à pena de 01 (um) ano de reclusão [...] e transcorrido lapso temporal superior a 04 (quatro) anos do dia do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória, impõe-se a extinção da punibilidade dos agentes em relação ao referido delito, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal
.”
(N.U 0010981-80.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

“Deve ser reconhecida a Prescrição retroativa quanto ao delito de Corrupção de menores, pois, levando em consideração a pena em concreto aplicada para este crime, ultrapassou o prazo prescricional necessário entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.”
(N.U 0000905-43.2014.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

“Cabe a decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal, quando reconhecido o transcurso de prazo, considerando a pena in concreto, imposta ao agente, com base nas normas insculpidas na Lei Material Penal.”
(Ap. 43866/2013, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 03/02/2015, Data da publicação no DJE 06/02/2015)

Com essas considerações, em consonância com a manifestação do órgão ministerial de primeiro grau e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ACOLHO
a prejudicial suscitada pela defesa para declarar
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MÁRCIO FERNANDES BORTOLETT pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c. o artigo 109, inciso V, todos do Código Penal, e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicado o apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020